Tribunal: CARF
Processo: 10611.721413/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.721413/2012-39
ACÓRDÃO
3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NEWELL BRANDS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 16/01/2008 a 29/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela embargante,
torna-se necessária a correção do acórdão embargado.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 16/01/2008 a 29/09/2010
GARRAFA TÉRMICA SEM TAMPA EXTERNA. PRODUTO INCOMPLETO OU
INACABADO. CLASSIFICADO COMO ARTIGO COMPLETO. RGI 2 A.
A importação de garrafas térmicas sem tampa externa deve ser classificada
como garrafa térmica. A referência a um artigo abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721413/2012-39
2
Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituída pelo conselheiro Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de crédito tributário
referente a Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, COFINS-Importação,
PIS/PASEP Importação, além da aplicação de multas.
A Contribuinte, por intermédio das Declarações de Importação no 08/083045-2,
08/184171-5, 09/0774792-7, 10/0255448-0 e 10/1714029-6, importou 74.291 unidades de “corpo
de garrafa térmica em aço inoxidável”, classificando-as como “partes de garrafas térmicas”, sob o
9617.00.20. De acordo com as autoridades fiscais, o correto, pela aplicação direta da RGI 2-a do
Sistema Harmonizado, seria a classificação no código NCM 9617.00.10, considerando que as
características essenciais das garrafas térmicas em si já se encontravam nas mercadorias no
estado em que se achavam.
Com isso, a diferença de dois pontos percentuais entre a alíquota do Imposto de
Importação para a NCM 9617.00.20 (16 %) e aquela vigente para a NCM 9617.00.10 (18 %),
provocou, além do lançamento do valor residual desse imposto, alteração na base de cálculo dos
demais tributos, com a consequente exigência dos respectivos valores residuais e correspondentes
consectários legais.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão do Recurso Voluntário e apresentou
Embargos de Declaração que será objeto de análise na presente decisão. Dessa forma, é aplicável
a análise dos embargos de declaração apresentados em face do Acórdão no 3201-011.252, de 25
de outubro de 2023, por meio do qual esta Turma assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, por maioria de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Mateus Soares de
Oliveira (Relator), que lhe dava provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

A decisão embargada teve a seguinte ementa:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721413/2012-39
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 16/01/2008 a 29/09/2010
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração pela ausência de laudo
técnico ou perícia, cuja realização é prescindível à solução da presente contenda,
por constarem dos autos todos os elementos necessários à solução da lide.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
SISTEMA
HARMONIZADO.
COMPETÊNCIA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A interpretação das normas que regulam a classificação fiscal de mercadorias é de
competência de autoridades tributárias e aduaneiras, sendo, no Brasil, tal
atribuição exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB. A eficácia de laudos e
pareceres técnicos sobre mercadorias limita-se a aspectos técnicos de sua
competência, não se considerando aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. GARRAFA TÉRMICA SEM TAMPA EXTERNA.
PRODUTO INCOMPLETO, INACABADO, DESMONTADO OU POR MONTAR.
CLASSIFICADO COMO ARTIGO COMPLETO. APLICAÇÃO DA RGI 2-A. CÓDIGO NCM
9617.00.10.
As garrafas térmicas sem tampa externa devem ser classificadas na posição
destinada à garrafa térmica, pois a referência a um artigo abrange esse artigo
mesmo que incompleto ou inacabado, desde que este apresente, no estado em
que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
MULTA REGULAMENTAR DECORRENTE DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
(SÚMULA CARF no 161).
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de
1%, prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador
conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seja igualmente
incorreta.
MULTA DE OFÍCIO DECORRENTE DE TRIBUTO NÃO RECOLHIDO.
LEGALIDADE (SÚMULA CARF No 02).
Estando a multa de ofício prevista em lei, não compete ao CARF apreciar sua
constitucionalidade, consoante Súmula CARF no 02.

Cientificada da decisão acima, a Contribuinte interpôs embargos de declaração, por
entender que houve omissão quanto a existência de laudo técnico.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721413/2012-39
4
O Presidente da Turma, dentro de suas funções regimentais, admitiu os Embargos,
reconhecendo a competência do recorrente e a tempestividade da interposição do Recurso.
Ademais, entendeu que deveriam tais embargos ser analisados, nos seguintes termos:
“Alega a Embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão. Em síntese,
argumenta que a referida decisão ignorou o Laudo Técnico apresentado. (...)
A decisão embargada, com efeito, não apreciou a alegação.
Não se quer dizer aqui que o Laudo Técnico a que se refere a Embargante, uma
vez analisado no decisão embargada, levaria a uma conclusão diferente da nela
adotada, mas apenas que, havendo sido suscitado no recurso, deveria a ele ter-se
referido.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art. 116, § 1o, do Anexo ao RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração.”

É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.

1. Tempestividade e admissibilidade
Tendo em vista que as análises quanto a tempestividade e a admissibilidade já
foram feitas pela Presidência da Turma, não há de se refazer tal análise.

2. Contradição
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, Portaria MF no 1.634/2023, acerca dos Embargos de Declaração:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão: (...)
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto; “

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721413/2012-39
5
O Embargante alega que a decisão administrativa ignorou completamente a
existência de laudo técnico apresentado como prova crucial em tese defensiva, e gerou omissões
na parte dispositiva do voto condutor, pois teria deixado de analisar a prova fundamental para o
deslinde da questão juntada pelo Embargante.
É informado que o Laudo Técnico que não foi analisado no Acórdão do Recurso
Voluntário, o qual constata a impossibilidade técnica de se equiparar o produto importado pela
Embargante a uma garrafa térmica.
Segue descrição dos Embargos, quanto ao conteúdo do mencionado laudo:
“8. Com efeito, como é sabido, as garrafas térmicas devem atender às exigências
postas pela ABNT na norma técnica NBR 13282, dentre as quais está a
manutenção de uma temperatura mínima e 81oC após 3 (três) horas de depósito
do líquido quente no recipiente.
9. Nesse sentido, já esclareceu o INMETRO sobre as exigências de eficiência
técnica que devem ser cumpridas para que uma garrafa térmica seja
comercializada, (...)
10. Além disso, os testes feitos com as garrafas térmicas e os estojos importados
pela Embargante demonstram que tais estojos não detêm condições técnicas de
manutenção do calor dos líquidos que lá forem depositados.
11. Tais resultados estão devidamente demonstrados no laudo técnico que
acompanhou a impugnação apresentada pela Embargante, cujo teor foi reiterado
por ocasião da interposição do recurso voluntário levado a julgamento perante
este C. CARF, cuja conclusão é no sentido de que “os resultados dos testes de
eficiência térmica demonstram que o Estojo (Peças e Partes) não apresenta
eficiência térmica por serem produtos semi acabados e também não podem ser
comercializados, devido não estarem prontos, não sendo considerada Garrafa
Térmica. Não possuem capacidade de conservação (sic), conforme a NBR 13282”.

Notadamente, deve ser analisado o Laudo Técnico apresentado pela Contribuinte, a
fim de compreender a devida classificação e consequente tributação do produto em análise.
O mencionado Laudo foi juntado como documentação suporte à Impugnação, nas
fls. 313 a 325, com a descrição “Teste de Eficiência Térmica”, assinado pelo Sr. Rogério Galvão
(CRQ 004443677).
O objetivo do Laudo foi fazer a representação de testes com Garrafas Térmicas e
Estojo (Partes e Peças de uma Garrada Térmica), utilizando água quente no ponto de fervura
(98C). Seguem fotos demonstradas no Laudo, como comparativo entre os itens:
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721413/2012-39
6

No procedimento de teste, após o aquecimento da água no ponto de fervura
(98oC), as Garrafas Térmicas – Jarra de Aço Inox Gint (9531), Air Pot Inóx (9811) e Air Pot Inox
(9818) foram cheias e ficaram em repouso por 3 horas, conforme regra da NBR 13282. Em
seguida, também foram cheios os Estojos (Peças e Partes de uma Garrafa Térmica) – Ref. 9531,
Ref. 9811 e Ref. 9818.
Note resultado do Laudo, quanto à temperatura:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721413/2012-39
7

Note-se descrição do Laudo quanto às conclusões dos testes:
“Os resultados dos testes de eficiência térmica demostram que o Estojo (Peças e
Partes), não apresente eficiência térmica por serem produtos semi acabados e
também não podem ser comercializados, devido não estarem prontos, não sendo
considerada Garrafa Térmica. Não possuem capacidade de conserva, conforme a
NBR 13282.
Os Estojos necessitam de processos de manufatura e montagem de outras partes
e peças, para que possa ser considerada uma Garrafa Térmica e atendam a
NBR13282. Tanto faz o invólucro (ampola de inox ou de vidro), esse material
ainda não está pronto.”

Conforme menção acima, o Laudo Técnico juntado pela Contribuinte concluí que o
Estojo, que seria somente peça ou parte da garrafa, não possuí eficiência térmica e nem
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721413/2012-39
8
capacidade de conserva, por se tratar de produto semi acabado, além de não poder ser
comercializado, por não estar pronto.
Ainda que o mencionado Laudo demonstre que as garrafas térmicas por estarem
sem tampa não conservam a temperatura, deve-se analisar se esses produtos possuem as
características essenciais de garrafa térmica.
Nesse contexto, deve-se verificar o comparativo entre os NCMs no 9617.00.10 (18
%) e no 9617.00.20 (16 %):
NCM
Descrição
9617.00.10
Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos
9617.00.20
Partes

Segue descrição do Anexo Único, Parte 4, da Instrução Normativa RFB no 807, de 11
de janeiro de 2008, vigente quando do fato gerador dos tributos em análise:
“96.17 -Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos montados, com
isolamento produzido pelo vácuo, bem como suas partes (exceto ampolas de
vidro).
Classificam-se nesta posição:
1)As garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos semelhantes, tais como
jarros, baldes, garrafas, etc., que se destinam a manter à temperatura constante,
durante um certo tempo, líquidos, alimentos ou outros produtos. Estes artefatos
são constituídos por uma ampola de parede dupla, geralmente de vidro, no
interior da qual se fez vácuo, e por um invólucro externo de proteção (de metal,
plásticos, ou outras matérias), forrado ou não com papel, couro, imitação de
couro, etc. O espaço entre a ampola e o invólucro pode ser preenchido com
matérias isolantes (fibras de vidro, cortiça ou feltro). No caso das garrafas
térmicas, a tampa pode ser muitas vezes utilizada como caneca.
2)Os invólucros, canecas e tampas de metal, ou de plásticos, etc., que se adaptem
aos invólucros.
As ampolas de vidro, apresentadas isoladamente, incluem-se na posição 70.20.”

O Laudo em análise informa que a garrafa sem a tampa se trataria meramente de
parte da garrafa, e não da garrafa em si. Entretanto, a garrafa sem a tampa traz sim características
suficientes para seu enquadramento como garrafa, no NCM “9617.00.10 - Garrafas térmicas e
outros recipientes isotérmicos”.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721413/2012-39
9
Esse ponto foi analisado no Acórdão do Recurso Voluntário ora embargado,
conforme transmissão abaixo:
“No caso em análise, conforme já mencionado, verifica-se que os produtos
importados possuem as características essenciais das garrafas térmicas, quais
sejam: ampola de vidro interna com isolamento pelo vácuo, tampa interna com
duto para a saída do líquido e corpo exterior de aço inoxidável, o que possibilita a
manutenção da temperatura de líquidos contidos no recipiente. Os produtos
encontravam-se ainda embalados em caixas individuais que permitiam sua direta
colocação em pontos de venda ao consumidor final. A simples falta da tampa
superior não descaracteriza o produto, que obviamente não terá outra
finalidade que não seja a de garrafa térmica.”

De fato, a ausência de tampa não retira as características essenciais da garrafa
térmica. Nesse sentido, cabe citar a Regra 2, “a”, que descreve um artigo, ainda que incompleto
ou inacabado, desde que apresente as suas características essenciais, abrange igualmente o artigo
completo ou acabado.
NOTA EXPLICATIVA “REGRA 2 a) (Artigos incompletos ou inacabados)
I) A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das posições que mencionam
um artigo determinado, de maneira a englobar não apenas o artigo completo,
mas também o artigo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado
em que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
II) As disposições desta Regra aplicam-se aos esboços de artigos, exceto no caso
em que estes estão expressamente especificados em determinada posição.
Consideram-se "esboços" os artigos não utilizáveis no estado em que se
apresentam e que tenham aproximadamente a forma ou o perfil da peça ou do
objeto acabado, não podendo ser utilizados, salvo em casos excepcionais, para
outros fins que não sejam os de fabricação desta peça ou deste objeto (por
exemplo, os esboços de garrafas de plástico, que são produtos intermediários de
forma tubular, fechados numa das extremidades e com a outra aberta e munida
de uma rosca sobre a qual irá adaptar-se uma tampa roscada, devendo a parte
abaixo da rosca ser transformada, posteriormente, para se obter a dimensão e
forma desejadas).
Os produtos semimanufaturados que ainda não apresentam a forma essencial dos
artigos acabados (como é, geralmente, o caso das barras, discos, tubos, etc.) não
são considerados esboços.”(...)“
REGRA 2 a) (Artigos apresentados desmontados ou por montar)
V) A segunda parte da Regra 2 a) classifica na mesma posição do artigo montado o
artigo completo ou acabado que se apresente desmontado ou por montar. As
mercadorias apresentam-se neste estado principalmente por necessidade ou por
conveniência de embalagem, manipulação ou de transporte.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721413/2012-39
10
VI) Esta Regra de classificação aplica-se, também, ao artigo incompleto ou
inacabado apresentado desmontado ou por montar, desde que seja considerado
como completo ou acabado em virtude das disposições da primeira parte desta
Regra.
VII) Deve considerar-se como artigo apresentado noaa estado desmontado ou por
montar, para a aplicação da presente Regra, o artigo cujos diferentes elementos
destinam-se a ser montados, quer por meios de parafusos, cavilhas, porcas, etc,
quer por rebitagem ou soldagem, por exemplo, desde que se trate de simples
operações de montagem.
Para este efeito, não se deve ter em conta a complexidade do método da
montagem. Todavia, os diferentes elementos não podem receber qualquer
trabalho adicional para complementar a sua condição de produto acabado.”

Note trechos da Ementa em caso similar, no processo no 10611.721412/2012-94,
Acórdão 3301-014.146, de 21/08/2024, da própria Contribuinte Newell Brands Brasil Ltda.:
“Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 20/08/2012
GARRAFA TÉRMICA SEM TAMPA EXTERNA. PRODUTO INCOMPLETO OU
INACABADO. CLASSIFICADO COMO ARTIGO COMPLETO. RGI 2 A.
A importação de garrafas térmicas sem tampa externa deve ser classificada como
garrafa térmica. A referência a um artigo abrange esse artigo mesmo incompleto
ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado.”
Notadamente, o presente caso se trata de importação de garrafas térmicas,
restando somente colocar a tampa externa para que fique pronta para a utilização pelo
consumidor final. As características essenciais da garrafa são verificadas, ainda que sem sua
tampa.

Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não acolhimento das alegações da embargante,
devendo ser mantida a decisão do Acórdão que negou provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.597 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721413/2012-39
11

Fl. 473
DF CARF MF
Original